Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711461-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ RAUDENY MIRANDA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos (ID 62544967), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 66761840). O STF, por sua vez, negou seguimento ao inconformismo com lastro nos entendimentos sedimentados nos Temas 339 e 660 do ementário da repercussão geral, bem como no óbice do enunciado 279, e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando o assunto versado no apelo extremo correspondente ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral (AI 742.460) (ID 66761841). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional no aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto acima destacado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031